Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Furto. Falsa identidade. Pena. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, multirreincidente o réu e com registro de maus antecedentes, além daqueles considerados para a múltipla reincidência, justifica-se regime prisional mais severo -fechado.
4 - Apelação provida em parte.